Tribunal: TJPA
Processo: 0004809-66.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004809-66.2019.8.14.0013

APELANTE: JOAO BOSCO DA SILVA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 129, §9° do Código Penal c/c art. 7°, incisos I e II da Lei n° 11.340/2006 - DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AO MINIMO –
PLAUSIBILIDADE PARCIAL. AFASTAMENTO DE VETORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS. REMANESCEM MODULADORES IDÔNEOS QUE CREDENCIAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na hipótese, o recorrente não negou a pratica delitiva, a qual ocasionou lesões na vítima, como se pode observar pelas evidencias materiais colacionadas ao acervo processual. Logo, temerário cogitar-se na tese de insuficiência probatória;

II –
Muito embora o juízo tenha claudicado na fundamentação de alguns moduladores judiciais, os quais devem ser afastados. Contudo, remanesceram outros que credenciaram para a manutenção da pena base acima do patamar mínimo, segundo os termos sumulados no enunciado 17 e 23 do TJPA;

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para alterar a dosimetria fixada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOÃO BOSCO DA SILVA MENDES,
condenado à pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial ABERTO, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9° do Código Penal c/c art. 7°, incisos I e II da Lei n° 11.340/2006, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA.

A defesa do apelante asseverou
pela absolvição, com supedâneo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória. Por fim, pugnou pela redução da pena, pois assentada em fundamentações inidôneas (ID 10022184).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 10022187),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Claudio Bezerra de Melo (ID 10345190).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JOÃO BOSCO DA SILVA MENDES,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA.

Narra a inicial acusatória,
em síntese, que no dia 11.05.2019, a vítima Maria José do Nascimento Lima foi até a casa do recorrente, seu ex-companheiro, para cobrar a pensão alimentícia do filho, a qual estava atrasada, ocasião na qual ele teria pedido que ela assinasse um recibo em branco, o que foi negado por ela. Ato contínuo, o apelante teria dito que só poderia pagar R$ 150,00 e que a ofendida estaria parecendo “uma puta, uma rapariga”. Em seguida, o recorrente tria agredido violentamente a vítima, derrubando-a no chão e desferindo socos em seu rosto e cabeça, causando, assim, hematomas. Em audiência de instrução foram colhidas apenas as declarações da vítima. Em seguida fora realizado o interrogatório do acusado

Encerrada a instrução,
JOÃO BOSCO DA SILVA MENDES,
condenado à pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial ABERTO, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9° do Código Penal c/c art. 7°, incisos I e II da Lei n° 11.340/2006. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Acerca da materialidade delitiva restou evidenciada através do Pedido de Concessão de Medida Protetiva (ID 10022158 - Pág. 27); Boletim Médico (ID 10022158 - Pág. 29); Relatório da autoridade policial (ID 10022158 - Pág. 33). Nesse cenário a vítima MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA declarou:

Que, o acusado foi até ela efetuar o pagamento de pensão alimentícia pendente, ocorre que a quantia ofertada era inferior àquela arbitrada em juízo e, diante disso, a declarante indagou o réu acerca do porquê do valor a menor e, por consectário, exigiu o adimplemento integral da parcela, oportunidade na qual o acusado passou a agredi-la com golpes em sua cabeça, derrubando-a ao chão, vindo a lesioná-la, pelo que a depoente precisou ser encaminhada à UPA do município de Capanema/PA para tratar dos ferimentos.

Por ocasião do interrogatório o recorrente JOÃO BOSCO DA SILVA MENDES, confessou a autoria delitiva
.

Na espécie, restou incontroverso a existência dos fatos, bem como o protagonismo da ofendida e do ofensor, no episodio em análise, ocasião em que o apelante não negou a pratica delitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Extraem-se do acervo processual, as provas da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciadas pelo Pedido de Concessão de Medida Protetiva (ID 10022158 - Pág. 27); Boletim Médico (ID 10022158 - Pág. 29); Relatório da autoridade policial (ID 10022158 - Pág. 33). Evidencias que asseguram a ocorrência do evento reprovável, como se pode observar pelos elucidativos relatos da ofendida MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA, que asseverou, que foi apanhar o valor da pensão alimentícia atrasada, ocasião em que foi agredida pelo recorrente JOÃO BOSCO DA SILVA MENDES, o qual, por ocasião de seu interrogatório, não negou a ação delitiva. Nesses termos, a palavra da vítima possui relevância nesse tipo de delito, vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.4. Ordem denegada. (HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.)

Com efeito, diante das incontroversas evidencias, temerário cogitar-se na ausência de provas para uma condenação.

DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA

A defesa do apelante interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, asseverando pela readequação da pena base, por ser exacerbada, além de pautar-se em fundamentação inidônea. Assiste razão à defesa.

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, nos seguintes moldes:

(...) CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Na espécie, em que pese a discricionariedade do juízo, deve o magistrado pautar a sua fundamentação,
nas particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, o que restou evidenciado, tão somente, no modulador da culpabilidade e personalidade. Uma vez que o modulador da culpabilidade, analisou
a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298). No tocante
a
mensuração negativa do vetorial da personalidade "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (
HC 472.654/DF
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ,
AgRg no REsp 1918046/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Destarte, o TJPA editou as sumulas 17 e 23, as quais declinam orientações em face da dosimetria aplicada, inclusive quanto ao vetor da culpabilidade observada no verbete 19, vejamos:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Desse modo, necessário a modificação da pena base mensurada, considerando que a
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Logo, imperativo a alteração da pena base originariamente fixada em 01 ano e 03 meses de detenção, para 01 e 01 mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, se observou a atenuante da confissão, que reduziu a reprimenda em 1 mês de detenção, fator que alterou a reprimenda provisória para 01 ano de detenção. Pena provisória que não sofreu alterações na terceira fase da dosimetria, a qual sagrou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadoras de pena.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar a dosimetria implementada, seguindo
JOÃO BOSCO DA SILVA MENDES,
condenado à pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial ABERTO, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9° do Código Penal c/c art. 7°, incisos I e II da Lei n° 11.340/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024